Tribunal: STF
Processo: Rcl 16359
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO TRIBUTO FORMULADA POR MAGISTRADOS. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. INTERESSE COMUM A OUTRAS CATEGORIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.